Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-04.2022.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-04.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA - CPF: 063.516.411-60 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), FATIMA ALVES FERREIRA - CPF: 083.375.971-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES - CPF: 654.678.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000247-04.2022.8.11.0036

APELANTE: ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA, FATIMA ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA
societas sceleris

–
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
APELOS PROVIDOS EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A caracterização da traficância em conjunto não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, a autorizar a condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e inexistindo provas irrefutáveis de que os réus praticavam a mercancia de drogas de forma habitual, o reconhecimento da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado” é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Eric Belém Olegário da Silva e Fátima Alves Ferreira, buscando a reforma da sentença proferida oralmente pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que os condenou à idêntica reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Os recorrentes postulam a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, assim como o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guiratinga requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
Eric Belém Olegário da Silva
e
Fátima Alves Ferreira
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1° FATO:

Porque no dia
3.4.2022
, por volta das
11h32min
, em via pública, situada na Avenida Paraná, Bairro Areão, nesta urbe, os denunciados
Fátima Alves Ferreira
e
Eric Belém Olegário da Silva

associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas
.

2° FATO:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias os denunciados
Fátima Alves Ferreira
e
Eric Belém Olegário da Silva
com consciência e vontade, em unidade de desígnios trouxeram consigo, para fins de tráfico,
1 (uma) porção de substância análoga a Cannabis Sativa (Maconha)
, com
massa bruta de 250,71g (duzentos e cinquenta gramas e setenta e um decigramas)
, agindo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme o Laudo Preliminar de Constatação n. 200.1.02.2022.009018-01 (Id.82151811), bem como 1 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 2.657,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) em cédulas de valores variados.

EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS:

Deflui do procedimento administrativo retromencionado, que na data e horário encimados, a Guarnição da Polícia Militar realizava
patrulhamento pelas ruas desta urbe
, ocasião em que os agentes
se depararam com o denunciado Eric Belém Olegário da Silva
conduzindo a motocicleta CG-125 Titan, de cor vermelha, Placa NUC-9902/ Primavera do Leste-MT, e a denunciada
Fátima Alves Ferreira na garupa
, ambos
apresentaram atitudes suspeitas
, razão pela qual os militares realizaram o acompanhamento e logo após a abordagem.

Ato contínuo, na ocasião fora encontrado com a denunciada
Fátima
em
uma bolsa preta de viagem 1 (uma) balança de precisão de cor cinza
. Os militares ao indagarem aos acusados referente possível posse de entorpecentes, eles negaram de início.

Então, quando os militares informaram que efetuariam revista pessoal a denunciada Fátima de livre e espontânea vontade entregou o entorpecente que estava debaixo de sua saia, de igual modo a quantia de
R$ 2.657,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais)
em cédulas de valores diferenciados que encontrava-se em sua bolsa.

Ademais, a investigação revelou o
liame associativo para a mercancia de drogas entre os denunciados
, com a divisão de funções específicas de cada um dentro dessa associação, visando a distribuição e comércio de entorpecentes nesta cidade, somada a apreensão significativa de droga apreendida, balança de precisão, dinheiro em espécie,
evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene,
caracterizando, pois,
a associação para o tráfico de drogas
.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que a substância apreendida era droga, consistente em maconha, relacionada como substância proibida no Brasil, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Insta mencionar que o implicado Eric Belém Olegário da Silva ostenta maus antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas”.

Ab initio
, convém salientar que a defesa
não
discute a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Os recorrentes se insurgem apenas em face do édito condenatório em relação delito de associação para o tráfico, pois, a seu viso,
“não há elementos concretos no caderno processual que apontem tais requisitos para a configuração do delito em questão, quais sejam, vínculo permanente e a estabilidade entre os acusados”
.

Com razão a defesa.

Não há uma única prova concreta acerca da prática do crime de associação para o tráfico.

Pelo que se extrai do arcabouço probatório coligido na instrução criminal, a Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro Areão, e perceberam que um casal transitando em uma motocicleta demonstrou nervosismo, notando que a mulher – que estava como passageira – ficava tocando as costas do condutor.

Por essa razão, realizou-se a abordagem pessoal e veicular, encontrando no capacete que estava com a codenunciada Fátima um pino com resquício de pó branco, aparentando ser cocaína.

Dando prosseguimento na revista, os policiais encontraram uma balança de precisão dentro de uma bolsa, motivo pelo qual ambos foram encaminhados ao CISC.

Chegando ao CISC, os réus negaram o transporte de drogas. Contudo, ao serem informados que seria feita uma revista por uma policial feminina na codenunciada Fátima, esta retirou de sua saia um pedaço grande de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 250g [duzentos e cinquenta gramas], e, em uma bolsa de mão, encontraram a importância de R$ 2.657,00 [dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais], sendo várias notas de R$ 100,00 [cem reais], uma cédula de R$ 50,00 [cinquenta reais], uma de R$ 5,00 [cinco reais] e uma de R$ 2,00 [dois reais].

Apesar de inexistir dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas, idêntico raciocínio não se aplica ao delito de associação.

Digo isso porque o único questionamento feito pela Promotora de Justiça aos dois policiais militares, sobre o crime de associação para o tráfico, foi o seguinte:

“Pelo comportamento deles e informações repassadas, você chegou à conclusão de que eles estariam associados para o tráfico”?

E a resposta de ambos foi positiva.

A propósito, o PM Gustavo Nunes Oliveira asseverou que
“as informações e as denúncias que nós recebemos é que essas pessoas vêm até nossa cidade buscar drogas para levar para outras cidades, como Tesouro, e para áreas rurais”
.

Não se olvida que Eric e Fátima se dirigiram até a cidade de Rondonópolis para adquirir a droga que, posteriormente, seria revendida na cidade de Tesouro e na Fazenda Batovi, local onde o apelante supostamente exercia sua atividade laboral.

Entretanto, apesar de Fátima trazer consigo, em suas vestes, a droga que seria revendida, bem como uma balança de precisão e grande quantia em espécie, não existe nenhuma base empírica a evidenciar que eles estavam associados para prática do tráfico.

O juízo de primeira instância, ao fundamentar oralmente a autoria em relação ao crime de associação, assim asseverou:

“Com relação ao crime de associação para o tráfico, não há necessidade de que seja praticada de forma reiterada, bastando que seja para prática ao menos uma vez o crime. Fátima tinha plena consciência e conhecimento de que a droga seria vendida para deter lucro próprio e familiar. Que Erick ia vender na fazenda, ainda que ela não tenha demonstrado concordar com tal atitude, ela mostrou subordinação ao Erick, indo com ele e o ajudando no transporte da droga, na camuflagem da droga, ao esconder a droga. Houve divisão de tarefas, onde o Erick e a Fátima foram até Rondonópolis. Ela ajudaria no transporte da droga, ao esconder a droga. Nas palavras de Erick, a balança seria usada para que ele e a esposa dividisse a droga para que depois pudesse distribuí-la na Fazenda do Batovi. Nas palavras de Erick, nós iríamos usar a balança para dividir. Então tem divisão de tarefas, em que Fátima participa ativamente para que o casal vá auferir lucros em comum para realização dessa traficância. Apesar de demonstrada aqui que só um único crime. Tenho comprovado o crime de associação”.

Pode-se afirmar, com convicção, que ambos praticaram juntos o delito de tráfico.

Apesar de indubitável o concurso de pessoas entre Eric e Fátima, nota-se que a prisão de ambos se deu por ocasião de ronda de rotina da guarnição da Polícia Militar.

Não houve investigação prévia, ou sequer denúncia anônima dando conta de que ambos praticavam o crime de tráfico, com a existência de vínculo associativo permanente e mediante divisão de tarefas para mercancia de drogas.

O fato de estarem juntos e assumirem a mercancia da substância entorpecente, por si sós, não implica no reconhecimento do crime de associação para o tráfico, notadamente quando inexiste qualquer prova concreta demonstrando a
societas sceleris
.

O PM Cristiano Pereira de Sousa chegou à conclusão da prática do crime de associação para o tráfico apenas pelo comportamento dos réus e as informações repassadas de que Eric havia sido preso pelo crime de tráfico em Tesouro, e que ele costumava praticar o comércio ilícito de entorpecente naquela cidade.

O detalhe é que tais informações davam conta de que apenas Eric praticava o tráfico em Tesouro, inexistindo qualquer menção quanto ao envolvimento de Fátima.

Já o PM Gustavo Nunes Oliveira declarou que
“essas pessoas vêm até nossa cidade buscar drogas para levar para outras cidades, como Tesouro e para áreas rurais”
.

Ora, com todas as vênias, este depoimento não autoriza a conclusão de que Eric e Fátima estivessem associados para prática do tráfico. Quando muito, que eles exerciam a mercancia de drogas.

Nem mesmo o juiz sentenciante, apesar de proferir édito condenatório, demonstrou forte convicção da prática do crime de associação, aduzindo a divisão de tarefas, pois Fátima participava ativamente para que o casal auferisse lucros com a traficância.

A conduta de Fátima em acompanhar Eric e esconder a droga não demonstra, efetivamente, sua subordinação ou a existência de divisão de tarefas entre eles, sobretudo porque ambos foram presos juntos transportando a droga, a balança de precisão e o dinheiro apreendido.

Até seria possível concluir a existência da associação se,
v.g.
, Fátima fosse a responsável pela aquisição da droga na cidade de Rondonópolis, e a Eric coubesse a revenda do entorpecente.

No entanto, somente por estarem juntos no momento da prisão não significa que estivessem associados para o cometimento do crime de tráfico. Este fato, por si só, não se mostra bastante para demonstrar o vínculo associativo entre eles. O que há, na verdade, é mera presunção da associação entre eles.

Fixadas tais premissas, embora haja indícios de que Eric e Fátima estivessem praticando a mercancia de drogas, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência ou não de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo cogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
[1]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Destarte, a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico é medida de rigor.

Passo, agora, à análise do pleito subsequente formulado pela defesa, qual seja, o reconhecimento da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeira instância afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas e tão somente em virtude da condenação de ambos pelo crime de associação.

Nesse diapasão, acolhendo-se o pedido de absolvição pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, é de rigor a aplicação da referida minorante, porquanto preenchidos os demais requisitos legais, sobretudo a
primariedade
dos réus.

Não ignoro que Eric responde outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas [Ação Penal n. 1001238-14.2021.8.11.0036], cujo delito foi praticado em 9/12/2021, oportunidade que a PM apreendeu a quantia de 246,46g [duzentos e quarenta e seis gramas e quarenta e seis centigramas] na residência do apelante.

Todavia, a aludida ação penal encontra-se na fase instrutória, inexistindo condenação definitiva em seu desfavor.

A toda a evidência,
“O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039)”
[2]
.

No dizente à codenunciada Fátima, a presente ação penal é o único registro criminal existente em seu desfavor.

Forte em tais razões, não se pode afirmar que Eric e Fátima faziam do tráfico seu meio de vida, estando preenchidos os requisitos legais que autorizam o reconhecimento da benesse contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, passo a uma única revisão da dosimetria, posto que ambos se encontram na mesma situação fático-processual.

Na primeira fase dosimétrica, fica mantida a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, contudo, a pena intermediária em seu mínimo legal, por força do teor da Súmula 231 do STJ.

Na fase derradeira, reconhecida a minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, reduzo a pena intermediária em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços], ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Em razão do
quantum
da reprimenda imposta, e diante da primariedade dos réus, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para absolver os apelantes
FÁTIMA ALVES FERREIRA
e
ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA
da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, assim como reconheço para ambos os réus a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhes a idêntica reprimenda definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, modificando-se o
regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

[2]
TJMT, N.U 0001699-48.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 25/2/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023